Tribunal: TJDFT
Processo: 0710625-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710625-71.2023.8.07.0003 RECORRENTES: MIRIA SILVA SOARES DE OLIVEIRA MAGALHÃES, DAVI THIAGO MAGALHÃES MARTINS RECORRIDAS: SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL PARTICULAR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DETERMINAÇÃO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PARCEIROS EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA PJE. ERRO MÉDICO. COBERTURA. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. GESTAÇÃO. PRÉ-ECLÂMPSIA. NEGLIGÊNCIA. OMISSÃO. DEMORA NO ATENDIMENTO. NATIMORTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO HOSPITALAR. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE. STANDARDS PROBATÓRIOS. COMMOM LAW. RES IPSA LOQUITUR. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PERDA DA CHANCE. RECONHECIMENTO. POSTERIOR QUADRO PSIQUIÁTRICO. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. A comunicação eletrônica destinada aos parceiros de expedição eletrônica, "via sistema", dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei (Portaria GC no 160 de 11/10/2017). 2. A relação jurídica existente entre as partes subsume-se ao Código de Defesa do Consumidor (CDC): STJ, Súmula 608 e AgInt no REsp n. 1.544.093/DF, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 16/8/2016. 3. Na atuação de médicos do corpo clínico contratado, a demonstração de culpa do profissional é necessária para que o hospital particular seja responsabilizado pelo ato ilícito que lhe é imputado. Precedente do STJ. 4. O contrato de prestação de serviços médicos envolve obrigação de meio e não de resultado, de forma que deve ser provado que o profissional não proporcionou ao paciente todos os cuidados relativos ao emprego dos métodos da ciência médica, agindo com negligência, imprudência ou imperícia. 5. Não se pode atribuir responsabilidade aos prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação. Não há, no Brasil, a chamada indenização por solidariedade nacional, resultante da "alea terapêutica" (alea therapeutike), que, basicamente, exige o resultado insatisfatório como critério para a obrigação de indenizar. 6. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h (Lei no 9.656/1998, art. 35-C). 7. Cumprida a carência, os prazos máximos previstos na Resolução Normativa no 259, de 17/6/2011, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) são afastados e o atendimento passa a ser imediato nas situações de urgência e emergência (RN no 259, art. 3o, XIV). 8. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 9. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano/seguro de saúde em autorizar o procedimento solicitado pelo médico assistente. 10. Caracterizada a urgência/emergência é ilegítima a negativa da operadora de plano/seguro de saúde em autorizar o procedimento solicitado pelo médico assistente com base no prazo de até 21 (vinte e um) dias úteis previsto no art. 3o, XI da RN no 259/2011 da ANS. 11. Apesar da negativa irregular de cobertura, as particularidades do caso concreto impõem a necessidade de se analisar se a conduta foi determinante para o resultado. Sabe-se que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral. É necessária a demonstração, por meio de provas idôneas, da violação dos direitos da personalidade. 12. A teoria conhecida como perda de uma chance tem origem francesa e foi instituída para casos em que a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta (ação/omissão) e o dano final é de difícil ou de impossível demonstração, não sendo a única doutrina jurídica que procurou amenizar o rigor do sistema clássico do Direito Civil, conhecido como “tudo ou nada”, em que ou se prova o nexo causal ou não há hipótese de se atribuir o dever de indenizar. A teoria da perda de uma chance é uma via de mitigação da rigidez do conceito de prova diabólica e de outros standards estabelecidos nos sistemas jurídicos em geral. 13. O sistema do Common Law também instituiu doutrina com o objetivo de mitigar, em favor das vítimas, os efeitos do óbice imposto pela proibição da prova diabólica. Essa doutrina é conhecida pelo brocardo latino Res ipsa loquitur (A coisa fala por si), que não se confunde com o conteúdo de outro brocardo latino, In re ipsa, igualmente utilizado no âmbito da responsabilidade civil. 14. A doutrina da Res ipsa loquitur contém critérios de imputação objetiva pessoal de responsabilidade civil (Quis), ao passo que o critério In re ipsa é uma forma de objetivação e atribuição do prejuízo a ser reparado (Quid). 15. A doutrina da Res ipsa loquitur é aplicada para situações de difícil ou de impossível demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o evidente resultado (não se trata de perda de uma chance). Nesses casos, o dano final é tão evidente que dispensa a prova do nexo de causalidade, “ouvindo-se” apenas a sua aparência. Por isso, a coisa fala por si, e fala contra quem tinha domínio do fato, desde que preenchidos alguns requisitos. Essa doutrina, assim como a perda de uma chance, também encontra resistência para aplicação em processos de responsabilidade médico-hospitalar. 16. A teoria da perda de uma chance impõe que a oportunidade perdida não seja meramente teórica, idealista nem ínfima. Não se confundem, juridicamente, chance e esperança imaginária de um sonho inatingível; a primeira é objetiva, a segunda é íntima. Não se confundem, juridicamente, chance e milagre. Chance decorre da análise racional dos fatos, da realidade fundamental, incluindo a realidade da natureza humana, na expressão de Richard Dawkins, e do seu confronto com a ciência; milagre é a crença, um otimismo religioso de que haverá intervenção divina para a superação de um mal; decorre da fé de cada um. 17. Ausentes indícios de erro médico, de ato ilícito praticado com dolo, de imprudência, negligência, imperícia, ou de qualquer conduta que tenha contribuído de forma determinante para o dano, não há que se falar em dever de indenizar por parte dos prepostos do hospital réu. O dano, contudo, pela perda de uma chance, deve ser atribuído à operadora do plano de saúde, que negou a internação da paciente apesar da descrição na guia da situação de urgência/emergência. Por outro lado, o conjunto probatório evidenciou o concurso da primeira autora, que foi negligente na condução da própria gestação, o que influencia a fixação da condenação. 18. É preciso considerar a situação excepcional vivida em decorrência da pandemia de Covid19 à época dos fatos, quando o Brasil enfrentava a primeira onda epidemiológica. Além de se tratar de uma doença que ainda não era totalmente compreendida, a degradação rápida e evolutiva do quadro de saúde dos pacientes de Covid-19 causou um enorme problema de saúde pública, o que determinou a escassez de leitos tanto na rede pública quanto na rede particular e diferenciação dos protocolos de urgência e de emergência comparados a uma situação de normalidade. 19. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso do primeiro réu conhecido e provido. Recurso da segunda ré conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 186 do Código Civil, sustentando que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é irrisório; b) artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. Nos aspectos acima, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 186 do CC. Isso porque entende a Corte Superior que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Também não cabe dar seguimento ao inconformismo quanto ao alegado dissenso pretoriano. Nesse sentido, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021